Tribunal: TJSP
Processo: 0002405-78.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002405-78.2017.8.26.0530, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante DANIEL
APARECIDO VALIM SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530
Apelante: DANIEL APARECIDO VALIM SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cravinhos
Voto no 22.771
FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA)
-
NÃO
ACOLHIMENTO
–
REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA
ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA'
NÃO
SE
REVELA
ÍNFIMO
–
PENA
E
REGIME
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – VIÁVEL A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Daniel
Aparecido Valim Silva contra a r. sentença de fls. 176/180, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, incs. I, II e IV,
do Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 anos
de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 197/199) pleiteando
absolvição por atipicidade material da conduta (art. 386, inc. III, CPP)
em razão da aplicação do princípio da insignificância.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 204/209).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 225/234).
É o relatório.
Ao que consta dos autos:
“DANIEL APARECIDO VALIM SILVA está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
3
processado pela Justiça Pública por incurso no artigo 155, § 4o incisos I, II
(escalada) e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.
Segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2017, por
volta de 01h30min, na Rua Bernardino de Campos, 680, nesta cidade e
comarca, o réu agindo em conluio e unidade de desígnios com o menor
inimputável Eduardo de Jesus Varandas, mediante rompimento de obstáculo e
escalada, subtraíram a quantia de R$300,00, um notebook, um tablete, uma
parafusadeira elétrica e ferramentas diversas, descritos no BO, pertencentes a
Fabio Kanayama Parise.
O réu e seu comparsa adolescente escalaram o muro da
propriedade vizinha e adentraram no imóvel da vítima, restaurante
denominado Sushi Binho.
Para acessarem o interior da casa, o réu e seu comparsa
arrebentaram uma corda que segurava a janela e arrombaram a porta,
danificando a fechadura.
Uma vez no interior do imóvel, o réu e Eduardo passaram
a separar bens de valor para subtração.
Ocorre que a vítima percebeu a ação dos criminosos pelo
circuito de câmeras de segurança e acionou a polícia militar.
Eduardo conseguiu deixar o local com bens da vítima,
porém o réu foi surpreendido por policiais militares, preparando-se para fugir
com duas bolsas cheias de objetos de valor.
A vítima reconheceu o adolescente Eduardo como sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
4
indivíduo que conseguiu fugir.
Embora o réu tenha sido preso ainda no estabelecimento
comercial, o crime se consumou porquanto seu comparsa fugiu com o valor de
R$300,00 pertencentes à vítima” (fls. 176/177).
Em sede recursal, mais precisamente nos itens 3 e 4,
a Defesa em rasa e genérica argumentação, aduz que: “O apelante
praticou o furto para uma necessidade familiar, conforme fls. Os objetos não
foram levados. Não há prova de subtração de dinheiro. O prejuízo da vítima
foi pequeno, conforme fls. Assim, imperioso, data vênia, que seja aplicado ao
caso o princípio da insignificância penal, eis que a conduta do recorrente não
tem tipicidade material, ensejando a improcedência da ação penal” (fls. 198
sic).
Neste
ponto
-
aplicação
do
“princípio
da
insignificância”, como causa extralegal de exclusão da tipicidade material da
conduta razão não lhe assiste.
Ab initio, invoco o escólio do E. Des. Francisco
Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apelo. n.
990.09.291678-5, da Comarca de São José do Rio Preto, em 15.4.2010, e
990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que
coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:
“(...) Não se infere de nenhum
dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de
tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
5
objeto furtado. Trata-se de construção doutrinária e
jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente
subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do
princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois
exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que
pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança
jurídica e até conivência com a impunidade. Desta
maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode
ser levado em consideração, mas não como único
parâmetro para fixação da pena e muito menos para
exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o
valor do bem, mas a conduta do agente. Certamente não
estamos falando de um crime gravíssimo, mas também
não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante ao
ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado
(...)”.
Concluo, portanto, ser necessário o preenchimento
de requisitos cumulativos, que são: (i) mínima ofensividade; (ii)
ausência de reprovabilidade da conduta; (iii) ausência de
periculosidade social do agente; e (iv) lesão jurídica inexpressiva,
consoante entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio da
insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
6
satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos,
quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. Convém distinguir, ainda, a figura do furto
insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro,
como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade
da conduta, ante a aplicação do princípio da
insignificância” (HC n.o 109.081, Rel. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
O crime, consideradas as circunstâncias acima,
jamais pode ser considerado como insignificante, em especial pelo
valor global dos bens almejados (R$ 1.610,00 cf. auto de avaliação),
bem como pelo modo de execução da conduta que resultou em dano
ao imóvel (o meio de acesso se deu provavelmente pelo muro lateral esquerdo
por intermédio de escalada e posteriormente pela janela do banheiro também
por escalada em razão de se ingressar no imóvel para fins de subtração da
coisa objeto de furto, seguidas por rompimento de obstáculo na porta do
corredor lateral esquerdo, provavelmente para fins de evasão do local cf.
laudo pericial fls. 112/116).
Em remate, e invocando recente pronunciamento do
C. Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de atipicidade
material de condutas com fundamento na insignificância exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
7
redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os efeitos
marginas da decisão que nega a existência de ofensividade da conduta
do agente, periculosidade social da ação, grau irrelevante de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada de uma ação formalmente típica.
“O
Plenário
aduziu
ser
necessário ter presentes as consequências jurídicas e
sociais que decorrem do juízo de atipicidade resultante da
aplicação do princípio da insignificância. Negar a
tipicidade significaria afirmar que, do ponto de vista
penal, as condutas seriam lícitas. Além disso, a
alternativa de reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita, mas
imune a qualquer espécie de repressão. Isso estaria em
descompasso com o conceito social de justiça, visto que as
condutas em questão, embora pudessem ser penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente. Ante a
inação
estatal,
poder-se-ia
chegar
à
lamentável
consequência da justiça privada. Assim, a pretexto de
favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo
Estado o deixaria exposto a uma situação com
repercussões imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
8
aferição da insignificância como requisito negativo da
tipicidade, mormente em se tratando de crimes contra o
patrimônio, envolveria juízo muito mais abrangente do
que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em
seu
sentido
amplo,
traduzido
pela
ausência
de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela
ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente
material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as hipóteses
de irrelevância penal não teriam passado despercebidas
pela lei, que conteria dispositivos a contemplar a
mitigação da pena ou da persecução penal. Para se
conduzir à atipicidade da conduta, portanto, seria
necessário ir além da irrelevância penal prevista em lei.
Seria indispensável averiguar o significado social da ação,
a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei
fosse alcançada” (Informativo de jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de
agosto de 2015).
Forçoso concluir, portanto, ser a condenação a única
solução admissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
9
DA FIXAÇÃO DA PENA
Não há questionamento quanto ao cálculo penal
tamanho seu acerto.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão, mais
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo em
vista a incidência de duas qualificadoras. Uma foi utilizada para
estabelecer a pena de acordo com o preceito secundário previsto para
a forma qualificada do delito, e a outra para exasperar a pena-base
como circunstância judicial.
Relevante ressaltar que essa solução não importa
em bis in idem, pois, na incidência de duas ou mais qualificadoras, uma
delas servirá para qualificar o delito e as outras, caso não incidam nas
hipóteses de agravantes, servirá como circunstância judicial, apta a
aumentar a pena na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“5. Não há falar em ofensa ao
sistema trifásico, ante a utilização das qualificadoras
sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o
delito, como circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes” (HC
132.866/MS, parte da ementa, Rel. Ministro NEFI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
10
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
18/06/2015, DJe 01/07/2015)
“5.
Conforme
orientação
jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma
circunstância qualificadora reconhecida no decreto
condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado,
enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais
desfavoráveis, de forma residual” (HC 290.261/SP, parte
da ementa, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe
17/02/2016).
Na segunda fase, em razão da atenuante da
confissão espontânea, a pena corporal retornou ao patamar mínimo de
02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena foi tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Mantenho a opção pelo regime inicial aberto.
Não obstante os argumentos utilizados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002405-78.2017.8.26.0530 -Voto no
11
Magistrado a quo1, presentes os requisitos do art. 44 do Cód. Penal é de
se substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 01 salário
mínimo à entidade pública com destinação social a ser indicada pelo
Juízo das Execuções (art. 45, § 1o, CP) e prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo lapso temporal da privativa de liberdade
(art. 46, CP).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
1 Fl. 180: Deixo de aplicar o disposto no art. 44 do Código Penal, uma
vez que o réu confessou ter efetuado o furto do mesmo estabelecimento comercial em duas oportunidades,
tendo personalidade voltada ao crime.